Tribunal: TJMT
Processo: 1021223-46.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021223-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAQUELINE ROSA TIBALDI - CPF: 698.586.751-00 (APELADO), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PUBLICIDADE RESTRITA. CIÊNCIA INEFICAZ. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. PUBLICIDADE AMPLA. TUTELA DA CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público, determinando a renovação do ato de nomeação e a reabertura do prazo para apresentação dos documentos, diante da ineficácia da convocação realizada apenas por publicação oficial e e-mail após longo lapso temporal desde a homologação do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a convocação para nomeação, realizada somente por publicação oficial e e-mail, após mais de seis anos da homologação do concurso, configura violação aos princípios da publicidade e razoabilidade, justificando a concessão de nova oportunidade à candidata, sem afetar direitos de terceiros.

III. Razões de decidir

3. A mera publicação oficial e comunicação por e-mail da candidata, após lapso temporal relevante, não garante ciência eficaz do chamamento, sendo dever da Administração adotar meios de comunicação compatíveis com os princípios da publicidade, da eficiência e da razoabilidade.

4. A convocação como se deu, não garante a ciência real do candidato e compromete o objetivo do ato administrativo, vulnerando a tutela da confiança legítima.

5. A sentença não anulou o edital ou os efeitos válidos em relação a terceiros, mas apenas corrigiu a omissão pontual quanto à impetrante, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A solução adotada equilibra os princípios da vinculação ao edital e da boa administração pública, sem ferir a isonomia entre os candidatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A convocação para nomeação em concurso público realizada exclusivamente por diário oficial e e-mail pessoal do candidato, após longo lapso temporal da homologação do certame, é insuficiente para garantir ciência eficaz da convocação. 2. É dever da Administração adotar meios idôneos de publicidade, de modo a preservar os princípios da razoabilidade, publicidade e tutela da confiança legítima."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Jaqueline Rosa
Tibaldi
, concedeu a ordem para determinar a renovação do ato de nomeação e a reabertura do prazo legal para apresentação dos documentos, relativamente a concurso público para o cargo de Técnico em Necropsia, regido pelo Edital n.º 001/2017-SEGES/SESP/POLITEC.

A sentença reputou insuficiente a convocação realizada apenas por publicação oficial, diante do longo lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação, e, por isso, assegurou à impetrante o prosseguimento nos atos de nomeação, sem afetar a situação de terceiros, limitando os efeitos da ordem à própria impetrante.

Nas razões recursais, o Estado sustenta inexistir direito líquido e certo, porquanto a impetrante não teria observado o prazo de três dias fixado para manifestação de aceite no Edital de Convocação n.º 001/2024, publicado em 19/04/2024, e afirma ter havido notificação por e-mail nos dias 20/04/2024 e 22/04/2024, além de posterior disponibilização da vaga ao candidato subsequente no Edital n.º 002, de 24/04/2024. Requer, ao final, a reforma da sentença para denegar a segurança.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em segundo grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a exigência, em hipóteses como a dos autos, de comunicação idônea e efetiva ao candidato, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, notadamente diante do longo intervalo entre a homologação do certame e a convocação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelação merece ser conhecida. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive a regularidade de representação, a tempestividade e o interesse em recorrer, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à suficiência da convocação para nomeação e posse efetuada em
19/04/2024
, frente ao quadro fático delineado nos autos: homologação do resultado em
27/12/2017
; convocação em uma sexta-feira com prazo de três dias; manifestação da candidata em
23/04/2024
, seguida de indeferimento por suposta intempestividade. Esses marcos temporais foram expressamente consignados nos autos e informam a adequada compreensão da
ratio

decidendi
.

Conforme documentado, o juízo de origem assentou que a mera publicação oficial não é suficiente, por si, para assegurar ciência eficaz em contextos nos quais transcorre longo lapso entre a homologação e o chamamento, impondo-se à Administração providenciar meios de divulgação que concretizem os princípios da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição. A decisão também delimitou que a ordem não alcança terceiros, preservando situações jurídicas consolidadas e restringindo seus efeitos à impetrante.

A interpretação a ser adotada, aqui, é necessariamente sistemática e teleológica. Sistemática, porque a vinculação ao edital — princípio estruturante dos certames — convive com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não se sobrepondo a eles; teleológica, porque a finalidade do chamamento é viabilizar o provimento do cargo, o que pressupõe ciência real e tempestiva do interessado. A leitura exclusivamente literal do item editalício que fixa prazo de três dias, descolada do contexto de passividade cronológica do certame, conduziria a resultado incompatível com a boa administração e com a tutela da confiança legítima, corolários do Estado de Direito.

Nesse ponto, impõe-se a ponderação entre a vinculação ao edital e os princípios da publicidade e da razoabilidade. A Administração afirma ter expedido e-mails à candidata nos dias 20/04/2024 e 22/04/2024, informação reproduzida nas razões recursais. Alega-se, ainda, que a ausência de manifestação até 22/04/2024 teria justificado a disponibilização da vaga ao candidato subsequente. A parte alega que tais comunicações cumpriram o dever de publicidade e que não há direito líquido e certo a amparar a ordem.

Com base nas provas descritas no
decisum
e no parecer ministerial, contudo, o Estado não logra infirmar o fundamento nuclear da sentença: depois de decurso de anos entre a homologação e o chamamento, não é juridicamente razoável exigir vigilância diária e indefinida do Diário Oficial ou e-mail pessoal do candidato(a), sendo dever da Administração adotar meios idôneos de divulgação que assegurem ciência efetiva ao destinatário.

A jurisprudência citada na sentença e na manifestação ministerial é convergente nesse sentido,
reconhecendo a insuficiência da publicidade restrita ao órgão oficial quando há considerável lapso temporal, e reputando necessária comunicação mais ampla, inclusive pessoal, como medida de efetividade do princípio da publicidade
.

O ato administrativo convocatório precisa ser eficaz, isto é, apto a alcançar seu fim — propiciar o conhecimento do chamado em tempo hábil. A sentença, fiel à orientação consolidada, não anulou o Edital de Convocação n.º 001/2024 em sua integralidade, o que preserva a impessoalidade e a isonomia entre os demais candidatos, mas apenas assegurou à impetrante o direito de renovação do ato de nomeação no concurso público com a reabertura de prazo legal para a apresentação dos documentos necessários para a posse, reproduzindo solução de equilíbrio que evita efeitos expansivos indevidos e protege o interesse público primário de prover o cargo.

A técnica decisória adotada pelo juízo
a quo
observa, ainda, a presunção de legitimidade do ato administrativo e os seus limites. Não houve desconstituição genérica do edital ou dos efeitos válidos produzidos a terceiros; houve, isto sim, a correção pontual de deficiência de publicidade em relação à impetrante, em linha com precedentes referidos nos autos, inclusive desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que prestigiam a ampla divulgação e a razoabilidade nos casos de nomeação tardia.

No plano estritamente processual, a via mandamental é adequada para a tutela de direito líquido e certo decorrente de violação a princípios que regem o procedimento de convocação, quando demonstrada, de plano, a deficiência de publicidade idônea.

A sentença expressamente fundamenta, com base na Lei 12.016/2009 e no art. 487, I, do CPC, a concessão da ordem, e o recurso não enfrenta, com a precisão necessária, o núcleo da
ratio

decidendi
, limitando-se a reafirmar a literalidade do edital e a presunção de legalidade, sem resolver a incompatibilidade material entre a forma de divulgação adotada e os princípios constitucionais aplicáveis ao caso.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a melhor solução é aquela que preserva a vinculação ao edital, sem sacrificar a publicidade eficaz e a razoabilidade. O equilíbrio alcançado pela sentença, reabrindo prazo exclusivamente à impetrante, sem anular o edital, nem atingir terceiros, revela-se proporcional, adequado e necessário, sendo, portanto, imune à reforma pretendida.

Em síntese, a sentença harmoniza os princípios da Administração com a vinculação ao edital, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que concedeu a segurança, determinando a renovação do ato de nomeação, com a reabertura do prazo legal para apresentação dos documentos necessários à posse da impetrante, preservados os atos válidos praticados em relação a terceiros.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025